Tribunal: TJMT
Processo: 1002323-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002323-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- GUILHERME DE MENEZES
AGRAVADOS:- WALMOR HOFFMANN e GEOVANI POTRICH
Agravo de Instrumento n. 1002323-46.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que indeferiu a tutela de urgência em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Manutenção de Posse.
O agravante alega que está manejando dez ações objetivando anular negócios jurídicos ilegalmente realizados por meio de procurações falsas que teriam sido outorgadas pelo seu pai (Amilcar Luiz de Menezes - falecido), que culminou no desmembramento e venda de um imóvel rural com mais de 3.000 hectares.
Diz que busca o retorno ao status quo ante, para a partilha no inventário a ser aberto.
Aduz que sua posse e propriedade já foi reconhecida na ação de oposição que interpôs em outra possessória, e julgada procedente.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A justiça gratuita já foi deferida em primeiro grau, não sendo necessária nova análise nesta Instância.
Quanto ao mais, se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a manutenção na posse do imóvel, proferido nos seguintes termos:
(...)
Dos fatos narrados e dos documentos apresentados na inicial não há provas do efetivo exercício do direito de posse sobre a referida área, ou seja, não há provas que o autor esteja em uso do imóvel, não bastando para tanto a simples juntada de documentos a comprovar o registro imobiliário.
Por sua vez, também não foram apresentadas, neste juízo de cognição liminar, provas que demonstre a ameaça de turbação por parte dos réus, acerca de que não se faz sequer menção ao longo da exordial. (Id 43731020 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há prova de que o agravante necessita da área para a sobrevivência, mesmo porque, ao que parece, a invasão ocorreu em parte do imóvel, e isso há tempos atrás.
Assim, a matéria será aprofundada no mérito, após a reposta dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 1o de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator